Tribunal: TJDFT
Processo: 0738035-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738035-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., DEJAIR JOSE BORGES AGRAVADO: NORMA DA SILVA PIMENTEL, NORA LIDIANE DA SILVA PIMENTEL SOUZA LIMA, PEDRO HENRIQUE SAMPAIO SOUZA LIMA, GIULIANE DA SILVA PIMENTEL, PAULO EDUARDO DA SILVA PIMENTEL DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0010811-49.2011.8.07.0006 - id 69949054) que indeferiu a impugnação relativa à atualização do débito, porque o 2° agravante detém a condição de devedor principal e contra ele a execução prossegue, não se aplicando o disposto no art. 9o, II, da Lei 11.101/05, que limita a incidência de juros e correção monetária à data do pedido de recuperação judicial. Defendem, em resumo, que o 2° agravante é responsável solidário, devendo a atualização sujeitar-se à data do pedido de recuperação, qual seja, 07/11/2017, sob pena de cobrança indevida. Requerem a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Os fundamentos da decisão agravada resistem, nesta sede liminar, às razões do agravo: A parte ré impugna a atualização do débito promovido pelos exequentes. Alega que os cálculos devem ser atualizados até a data do pedido da recuperação judicial da segunda executada. Rejeito a impugnação, considerando que a execução prossegue apenas em relação ao primeiro executado, estando suspensa em face da segunda devedora por motivo da recuperação decretada. Com efeito as exceções arguidas contra a segunda devedora não podem ser opostas ao primeiro devedor, enquanto perdurar a suspensão da execução para a empresa beneficiária da recuperação judicial. 3. Indefiro a liminar. Aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 12.07.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator